Tribunal: TJSP
Processo: 1106727-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA FNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa discutir a legalidade da utilização de critérios de valores e reajustes diferenciados para empregados e ex-empregados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste impõe se verificar se é admissível a utilização de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA FNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação que visa discutir a legalidade da utilização de critérios de valores e reajustes diferenciados para empregados e ex-empregados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste impõe se verificar se é admissível a utilização de critérios diferenciados entre funcionários ativos e inativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde é legitimada passiva, considerada fornecedora, inserida na cadeia de consumo como destinatária final dos pagamentos efetuados pelo segurado.
4. Aplica-se a prescrição trienal ao caso, pois envolve matéria de vedação ao enriquecimento ilícito.
5. É inadmissível a aplicação de critérios distintos entre funcionários ativos e inativos.
6. É devida a restituição dos valores cobrados indevidamente, a serem definidos em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
LEGISLAÇÃO CITADA: CC, art. 206, § 1o, II. Lei no 9.656/98, art. 31.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ: temas repetitivos n. 610, e 1034; REsp no 1.360.969/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10/08/2016; STJ, REsp no 1.816.482/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/12/2020. TJSP, Apelação Cível 1061240-61.2023.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.